Tribunal: TJDFT
Processo: 0717112-51.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VENDA DE ALIMENTO VENCIDO. INGESTÃO. AUSÊNCIA. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condená-lo ao pagamento de R$18,88 (dezoito reais e oitenta e oito centavos), título de indenização por danos materiais, bem como R$1.000,00 (mil reais), título de indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu que o produto adquirido pelo autor/recorrido no estabelecimento comercial do recorrente estava fora do prazo de validade (vencido) e por isso o valor gasto no momento da compra deve ser restituído ao consumidor. Entendeu, ainda, que a situação vivenciada pelo recorrido é apta a ensejar a reparação por danos morais, mesmo que ele não tenha ingerido o produto.
3. O recorrente inicialmente suscita preliminar de inépcia da inicial ao argumento de que o recorrido não teria estabelecido com precisão o nexo causal e o dano alegado. Arguiu, também, preliminar de cerceamento de defesa visto que não teria sido deferida a produção de prova oral. No mérito, afirma que não haveria como vincular o produto com a nota fiscal apresentada, já que os códigos de barra não estariam legíveis para tanto. Assevera que o consumidor não teria ingerido os produtos vencidos. Defende a ausência de nexo causal entre a sua atividade comercial e os danos alegados pelo recorrido. Ao final, aduz que a comercialização de produtos vencidos, sem evidências de que estes produtos representariam risco real à saúde do consumidor, não alcançaria o limiar necessário para a caracterização de dano moral.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, subsidiariamente, que haja redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 61720943. O recorrido rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção se sentença.
6. Das Preliminares. Inépcia da Inicial. Não assiste razão ao recorrente no que diz respeito à preliminar de inépcia da petição inicial, tendo em vista que foram observados os requisitos estatuídos no art. 319 e 798, do CPC, de modo a permitir o regular trâmite processual. Preliminar Rejeitada.
7. Em relação a preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova oral, sem razão o recorrente. O Juízo, enquanto destinatário da prova, quando considerar suficiente o acervo material constante dos autos para o deslinde da controvérsia, e desnecessária a produção de prova outra, pode julgar a demanda, conforme seu livre convencimento motivado, tal qual no particular, especialmente quando o elemento probatório se mostra dispensável sendo suficiente a produção de prova documental para comprovação do alegado. Preliminar rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
10. Do contexto fático e probatório juntado aos autos é possível constatar a verossimilhança do alegado pelo recorrido. Inicialmente destaco que ele juntou a nota fiscal demonstrando a compra dos produtos no dia 09/12/2023 (ID.61720678), ou seja, após o transcurso da data de vencimento para consumo do Bolinho Gotas de Chocolate Ana Maria 70g, ID. 61720676, e do Pão de Forma Vickbold 350g, ID. 61720677; com as datas de vencimento no dia 07/12/2023 e 08/12/2023, respectivamente (art. 14 do CPC).
11. De outro lado, percebo que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual, já que não apresentou provas documentais acerca do alegado em sua tese de defesa, pois caberia a ele comprovar que o Bolinho Gotas de Chocolate Ana Maria 70g e o Pão de Forma Vickbold não estariam vinculados a nota fiscal apresentada.
12. Sendo assim, entendo que restou caracterizada a falha na prestação de serviços do recorrente (Art. 14 do CDC), haja vista ter colocado à disposição dos consumidores produto com data de vencimento expirada em afronta ao teor do art. 8o do CDC.
13. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
14. Na hipótese, destaco que o dano moral não se configura “in re ipsa”, ou seja, não decorre diretamente da ofensa. Dessa forma, embora reconheça que a situação vivenciada tenha trazido aborrecimentos ao recorrente, concluo que tal fato não foi suficiente para ofender a sua dignidade ou a honra, já que não houve ingestão do produto, tampouco exposição potencial a perigo. Outrossim, não passa despercebido deste relator, que as embalagens dos produtos ainda estavam fechadas/lacradas no momento do registro de ID. 61720676/61720677.
15. Sendo assim, friso que não se aplica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Resp. 1.899.304/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 25/08/2021), pois no presente caso não ocorreu a venda de alimento contendo corpo estranho, mas sim a venda de produto vencido há poucos dias. Precedente: Acórdão 1306221, 07025252620208070006, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no DJE: 16/12/2020.
16. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantidos os seus demais termos. PRELIMINARES REJEITADAS.
17. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante ausência de recorrente integralmente vencido.
18.O juízo de origem deferiu a nomeação de defensor dativo para a parte autora. Nos termos do artigo 21 da Lei Distrital no 7.157/2022: “Os honorários serão fixados pelo juiz competente, para cada ato processual praticado, mesmo nos casos de nomeação para patrocínio de todo o processo, dentro dos limites e valores definidos em regulamento, observando-se, em cada caso: (...)”. Ainda, o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 dispõe que: “Art. 22. O valor dos honorários é fixado pelo juiz competente para cada ato processual constante do Anexo deste Decreto, mesmo nos casos de nomeação para patrocínio de todo o processo, não podendo ultrapassar os respectivos valores dispostos no Anexo, exceto no caso do §1o do art. 21, da Lei no 7.157, de 2022. §1o O juiz competente deve arbitrar os valores dos honorários, dentro dos limites do Anexo deste Decreto, em cada caso, observando: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso”.
19. Sendo assim, de acordo com os parâmetros estabelecidos, fixa-se os honorários devidos pelo Distrito Federal/Sejus (artigo 19 da Lei no 7.157/2022, artigos 24 e 25 do Decreto no 43.821/2022 e Cláusula Quinta, II do Acordo de Cooperação no 010/2022) em favor do advogado dativo da parte autora, Dra. Gabriela Macêdo Borges, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), decorrente das contrarrazões apresentadas. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.